Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713986-87.2023.8.07.0006 Número do processo na origem: 0713986-87.2023.8.07.0006 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ROSILANGELA BATISTA ALVES DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora